Tribunal: TJMT
Processo: 0001782-66.2014.8.11.0035
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001782-66.2014.8.11.0035
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALNERI MACHADO MARQUES - CPF: 965.785.211-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO APARECIDO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 496.047.321-53 (VÍTIMA), VALDENIR CHAGAS DE SOUZA - CPF: 998.980.201-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §

2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), por ter efetuado disparos de arma de fogo contra duas vítimas em contexto de desentendimento por dívida. A defesa requereu a
im
pronúncia por ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(I) definir se há elementos suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri;

(II) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas devem ser afastadas na fase da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza quanto à culpabilidade, sendo a dúvida resolvida em favor da sociedade.

A materialidade encontra respaldo em boletim de ocorrência, laudos periciais e documentos que atestam as lesões sofridas pelas vítimas em razão de disparos de arma de fogo.

Os indícios de autoria estão presentes na confissão extrajudicial do réu e nos depoimentos das vítimas e de testemunha presencial, os quais, de forma harmônica e coerente, indicam a dinâmica dos fatos, a motivação e a conduta dolosa do acusado.

A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando forem manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A qualificadora do motivo fútil encontra suporte na alegação de que a motivação do crime teria sido uma dívida de pequeno valor, associada ao consumo de entorpecentes, o que revela desproporção suficiente para levar a questão ao Tribunal do Júri.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas é viável diante da surpresa nos disparos e das condições em que foram efetuados, como apontado nos relatos das vítimas, indicando ausência de chance real de reação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

A exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou de todo descabidas.

A desproporção entre uma dívida de pequeno valor e a conduta homicida justifica a submissão da qualificadora do motivo fútil ao crivo do Tribunal do Júri.

A execução de disparos de arma de fogo de forma repentina e em ambiente fechado pode configurar recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 121, § 2o, II e IV; 14, II; Código de Processo Penal, art. 413, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
A
gRg

no
A
REsp

1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.10.2021; STJ,
A
gRg

no
A
REsp

1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ALNERI MACHADO MARQUES
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara
Ú
nica
da Comarca de
Alto Garças
/MT, no bojo da Ação Penal no 1011814-88.2023.8.11.0006, que os
pronunciou pela
prática do crime previsto no art.
121, §

2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II
,
ambos
do Código Penal
, sujeitando a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões
(Id.
290370446
)
, o recorrente postula a reforma da decisão objurgada, pugnando pela
im
pronuncia, sob o fundamento de que não há indícios de autoria quanto ao crime. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos (id.
290370450
).

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra a decisão objurgada, consoante se vê no Id.
290370451
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Infere-se da peça acusatória o seguinte:

“(...)
No dia 02 de novembro de 2014, por volta das 04h30min, no interior da residência localizada na Avenida Manoel Carvalho Bastos, n° 119, Bairro Vila Morena, em Alto Garças/MT, o denunciando
Alneri
Machado Marques tentou matar Antônio Aparecido Rodrigues e Valdenir Chagas de Souza, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, apenas não atingindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

O denunciando morava na mesma residência que as vítimas e, dias antes dos fatos, havia emprestado a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para a vítima Valdenir, vulgo “Branco”; contudo, após o empréstimo, o autor começou a proferir ameaças contra a vítima dizendo que lhe mataria se não quitasse a dívida.

No dia dos fatos, o denunciando chegou em casa já no avançar da madrugada e, em razão da dívida, iniciou discussão com Valdenir.

A briga se prolongou, razão pela qual o denunciando sacou da cintura um revólver calibre 38 e efetuou o primeiro disparo contra a vítima Valdenir, vulgo “Branco”. Ato contínuo, a vítima Antônio, que se encontrava deitada em sua cama e, portanto, com chance de reação defensiva diminuída, se levantou em desespero. Neste momento,
Alneri
também atirou contra Antônio, causando a lesão descrita no laudo de lesão fls. 25/26.

Em seguida, o denunciando efetuou novo disparo contra Valdenir, que já havia sido alvejado, ou seja, com a defesa dificultada, e desferiu mais um disparo contra ele (laudo de lesão corporal fls. 74/76).

Alneri
, uma vez mais, se tornou contra a Antônio e tentou efetuar um novo disparo, mas não conseguiu êxito, uma vez que a arma estava desmuniciada e/ou travou naquele momento.

Vê-se que
Alneri
Machado Marques agiu com motivação fútil, pois tentou tirar as vidas das vítimas em razão de cobrança de dívida. Ainda, destaca-se que só não conseguiu matar as vítimas por circunstâncias alheais à sua vontade, uma vez que houve falha na arma utilizada, Valdenir disparou em fuga e foi ao hospital para atendimento e Antônio foi encaminhado ao Pronto Atendimento médico por seu irmão, Vanderley. (...) (sic) (id.)”

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o
recorrente
fo
i
pronunciado
pela prática do crime previsto no art.
121, §

2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Irresignado, o recorrente pugna, em síntese, que seja
im
pronunciado, sob o fundamento de que não há indícios de autoria quanto ao crime. Subsidiariamente, requerem a exclusão das qualificadoras.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge do boletim de ocorrência
(Id.
290369908 - pág.11/15
)
,
laudo pericial

(Id.
290369908 - pág.82/83
)
, termo de apreensão
(Id.
290369908 - pág. 16
), relatório
policial
(Id.
290369908 - pág. 97/
101)
e
pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

O réu, na fase inquisitiva, confessou a prática delitiva, afirmando ter efetuado disparos contra duas pessoas em Alto Garças. Contudo, não compareceu em juízo, razão pela qual foi declarada sua revelia.

Em juízo, a vítima
Antônio Aparecido Rodrigues Pereira
, declarou que
embora tenha sido alvejado por disparo de arma de fogo, acredita que o acusado, não tinha intenção de atingi-lo, mas sim de matar a vítima Valdenir, conhecido por "Branco", devido a uma dívida relacionada ao tráfico de drogas.
Vejamos trechos de seu depoimento:

“(...)
Ele atirou em mim e eu tenho uma bala no meu ombro, mas ele não queria me matar, ele queria matar o outro, mas eu entrei e tentei desarmar ele, só que ele já tinha ‘cantado a pedra’, ele já tinha ‘cantado’ bem antes, ele falou assim
“ó Tonho, se o Valdenir – que é conhecido por “branco” – se ele não me pagar, eu
mato ele
! Eu sei que você vai tentar me impedir, por causa que eu sei que você tem atitude, mas, eu vou te dar só um tiro, só um ‘
tirinho
’ para poder tirar você de circulação”
(...) não sei (o valor da dívida),
só sei que o Neri arrumava o dinheiro para o outro, comprar outra droga, entre eles, usavam, mas, eu nunca fiquei sabendo de valor nenhum
(...)

único quarto que tinha com chave era só o meu
,
irmão e eu falei ‘mano, entra para o seu quarto e tranca a porta’. Nesse sentido, os dois saíram. O branco tinha recebido um [inaudível], mas o compromisso que ele era pagar o que ele devia, mas não, ele não fez o compromisso e quem está nesse caminho sabe muito bem o que acontece. Antes, mais cedo, eu me lembro, o Branco ainda carregou a arma do Neri, um 38 [inaudível] (...) então os dois saiu e eu me deitei na cama e rolava para lá, rolava para cá, um mau pressentimento, aí passou um pouco,
o Branco chegou e falou ‘o Tonho, abre a porta aí!’ eu abri, ele entrou, andava para lá, andava para cá e dizia ‘é Tonho, estou com mau pressentimento’ e eu falei ‘rapaz, você deve para ele e ele cantou a pedra’ (...) de repente eu escutei dois tiros [inaudível] lá na vila Moreno e o branco também escutou (...) e aí ele ficou preocupado (....) Passou um pouco, o Neri chegou (...) ele fez a ‘cooperação’ com o outro e falou ‘eu te avisei, se você não me pagar eu te mato!’
eu deitado na minha cama já pensando o pior (...) Então, no que ele (Neri) entrou nessa porta que dá acesso para o quintal aberta e a da sala trancada que ele pegou a chave e escondeu,
na hora que ele sacou a arma, que ele ia dar um tiro na nuca do outro foi a hora que eu levantei e tentei desarmar ele, ele levou por baixo de mim, porque ele é mais baixo do que eu e atirou em mim aqui (aponta par o ombro) e ele só falou assim ‘eu te avisei’
.
De jeito nenhum (teria uma forma deles (vítimas) se defenderem), pelo seguinte, a porta da frente ele trancou e ele guardou a chave, ele abriu a porta dos fundos que dá acesso ao quintal, quando ele veio de lá para cá que ele chegou na porta que ficava de rumo do meu quarto, que não tinha porta, ele sacou a arma
(...) ele deu o tiro e me deu mais um tiro, dois no branco, um pegou no braço
do
branco e ele errou os outros (...)
ele deu dois tiros lá na zona, eram seis balas, sobrou quatro. O Primeiro tiro que ele deu, eu tentei desarmar ele foi de mim, sobrou três balas, deu mais dois no branco, acertou dois
,
um, errou outro, deu mais um e errou (...) quando ele (Neri) acertou o branco pela primeira vez que atirou os outros e acabou as balas o branco saiu correndo e ele (Neri) correu atrás, dizendo que ele tinha mais balas no bolso
(...) quando ligamos para a polícia de Alto Garças, a polícia demorou a chegar e quem me levou ao hospital foi o meu irmão (...)
do jeito que o Neri saiu da porta para poder atingir o branco eu sai de dentro do meu quarto e fui por trás dele (Neri), mas meu pensamento estava assim ‘eu pego no braço dele para segurar e não poder não atirar e seguro aqui (apontou para o peito) só que ele foi ligeiro, ele ‘negou’ por baixo de mim e atirou em mim
(...)

(sic)
(id.
290370409
)”

A vítima
Valdenir Chagas de Souza
, conhecido como “branco”, em juízo, declarou que

dividia uma residência alugada com outros dois colegas de Alto Araguaia, com quem mantinha relação de proximidade e que cerca de trinta dias antes do encerramento da safra, acolheu o acusado na residência, após este alegar estar sem moradia e temer por sua integridade física, afirmando estar jurado de morte por pessoas oriundas de Rondonópolis.

Relatou que, no dia do fato, após ouvir disparos vindos da área conhecida como “zona” (cabaré), e passou a suspeitar
do envolvimento do acusado
lembrando que o próprio acusado havia mencionado intenção de atentar contra
a vida de
V
anderley
.

Afirmou que, o acusado chegou na
residência
em e
stado de paranoia acentuado, acusando os colegas de estarem aliados a seus supostos inimigos, e no que ele tentou sa
ir de casa, o acusado efetuou um disparou, atingindo
seu
braço, e, em seguida,
fez um novo disparo que atingiu a vítima
Antônio
, e depois
foi novamente alvejado, desta vez próximo à orelha, e só conseguiu conter parcialmente o agressor quando a munição da arma se esgotou
. Vejamos seu depoimento:

“(...)
o Neri é o seguinte, estava, eu, Ant
ô
nio, Vando, fazendo uma safra no [inaudível] de braquiária, aí nós sendo de Alto Araguaia, o Vando e o Tonho
tinha
alugado uma casa, devido a essa casa aí e ele estava lá, então como nós somos como irmãos eu, Ant
ô
nio e o Vando, eu fui para lá também, eles
chamou eu
para ir para casa dividir aluguel e ficar por ali para terminar a safra morando naquela casa. Faltando 30 dias para terminar a safra, eu encontrei o Neri num barzinho
,
Moreninha, pedindo um lugar para ficar que ele estava sem lugar para ficar e não queria alugar uma casa para ficar sozinho, até porque ele estava com medo de uns dos irmãos, uns caras lá de Rondonópolis matar ele, porque ele estava procurado e ele falou pra mim ‘tem como eu pagar esses 30 dias de aluguel e ficar aí mais vocês?’ falei ‘vou conversar com Ant
ô
nio, por que ele era responsável da casa, se eles apoiar beleza’ e eu conhecia ele só do presídio, (...) só que aí o senhor Neri pegou e viu um dia dois caras de Rondonópolis que queria matar ele, que que acontece,
cheguei em casa, era uma 1 hora da manhã, mais ou menos, cheguei, deitei, escutei dois tiros do lado da zona, o cabaré é lá perto. Falei ‘será que o Neri já fez alguma cagada?’
E
le já tinha falado para mim mais cedo que queria dar uns tiros no
Vandão

e eu falei “você
tá
doido, rapaz? Nós estamos te ajudando” e ele ‘é, mas ele está me oprimindo’ aí eu fui e falei ‘beleza’, mas eu falei com o Vando ‘ó, fica esperto porque ele está com umas paranoias, é droga’ (...)
aí cheguei em casa, deitei, passou 1 hora mais ou menos depois dos tiros, ele chegou batendo na porta, peguei abri para ele, ele entrou e falou ‘os cara tá aí, os cara tá aí, eles vão me matar, vocês estão combinados com eles para me matar’, eu falei “você está louco, rapaz?
N
ós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aí para trabalhar, os cara não vai mexer com você não, é paran
ó
ia de sua cabeça”
, realmente eu vi um moreninho e um Branquinho que não era de Alto Garças era de Rondonópolis, só que os caras não foi para matar ele, os caras foram para fornecer drogas, levar droga na vila, só que como ele devia, devido a uns problemas que ele arrumou lá em Rondonópolis, o que que aconteceu
no que eu abri a porta, ele entrou, eu fechei, ele pediu para abrir que ele ia embora, queria sair, eu levantei e falei ‘não, rapaz, fica aí, ninguém vai mexer com você não, cara’, ele pegou e falou assim, ‘eles vão vir vai vim aqui, vai me matar’, ele estava ‘noiado’, ele tinha entrado no banheiro e tinha usado pasta base
(...) lá era fechadura era de cadeado, eu fui joguei a chave para ele e falei ‘você fecha o cadeado do lado de fora e deixa a chave para o lado de baixo, se você resolver voltar, pode voltar e você chega não precisa chamar, porque nós tem que dormir agorinha’.
Aí ele pegou e no que ele abriu que eu ia virando ele engatilhou o revólver, eu escutei engatilhando e virei de uma vez foi onde pegou aqui nos braços, aí eu corri para o quarto ele foi atirou no Tonho e o Tonho gritou ‘o que que é isso? O que que é isso?’ e ele foi e atirou no Tonho
inocente, cara inocente, aí eu corri para o outro quarto fiquei atrás da porta, que não tinha porta, era a casa velha, aí
no que ele veio, veio me dar um tiro eu fui de encontro com ele, estava atrás da port
a
, bati a mão e pegou aqui, beirando a orelha, ele voltou no Tonho no que ele voltou no Tonho, antes dele chegar no Tonho eu grudei ele aqui nos braços e levei ele pra cozinha já segurando um revólver, aí chegou lá, disparou mais um tiro, só que como eu estava segurando aqui, disparou do lado
(...) na hora que desceu o sangue na minha mão, aí
ele conseguiu escapar, ele pegou o revolver levou em mim e ‘elencou’ porque não tinha mais balas, os dois tiros que ele tinha dado para cima, ele não tinha reposto
.
O motivo não foi dívida, porque naquele dia eu devia R$

400,00 para ele, eu tenho testemunha, eu tinha recebido, aí eu cheguei, nesse dia eu até fiquei com o revólver o dia inteiro, falei “Neri deixa esse revólver comigo”, eu fiquei o dia inteiro, fui no shopping lá, comprei um celular, chega tarde, falei, você quer seus R$

400,00 que eu tinha pegado mil e pouco [inaudível] e ele falou ‘não, não, não quero dinheiro, eu quero só R$

80,00 para eu pagar uma droga ali que eu que eu comprei’
eu falei ‘porque eu vou depositar o dinheiro porque eu vou pro cabaré, vou pagar minha conta lá e aí eu vou depositar o seu, não vou ficar com esse dinheiro porque senão eu vou gastar tudo’ porque eu também fazia o uso de entorpecente (...) fui e dei os R$

80,00 porque ele já estava devendo para o ‘boqueiro’, fui depositei no Banco do Brasil na minha conta poupança R$

500,00 e fui para o cabaré quando foi mais tarde, antes do acontecido isso (...)
ele chegou no cabaré com a bolsinha com revólver já caçando problema ‘cadê o meu dinheiro? Cadê meu dinheiro?’
F
oi antes dele ter dado os tiros antes dele ter ido, eu falei “seu dinheiro
tá
depositado, eu paguei o Paulinho – dono do cabaré – paguei minha conta aqui e não tenho dinheiro mais, só tem uns R$

500,00 lá que é os seus R$

320,00 e R$

180,00 para eu comprar um cigarro do mês e agora você vem me pedir dinheiro madrugada?
O
dinheiro só vai dar para sacar depois das 10 que eu depositei em envelope
(...)
ele chegou perturbado, ele falou com que os caras tinham vindo e que os caras iam matar ele, ele estava descontrolado que ele fumou pasta base, ele já tinha uns problemas lá em Rondonópolis, que ele sabe muito bem qual que é o problema (...) Ele tentou tirar minha vida porque devido o rumo do tiro aqui, o rumo do tiro do braço está no rumo do coração e ele só não acertou meu coração porque ele engatilhou o revólver no que ele engatilhou, talvez essa engatilhada pode ter sido aviso, porque aí deu tempo de eu girar de uma vez, sobrou o braço, aí depois, se ele não tivesse intenção, ele não teria voltado e me dado esse tiro aqui na orelha, ele levou na testa eu consegui tirar na hora que ele entrou no quarto.
(...).
(ID. 290370409)

Em ju
ízo
, a testemunha
Vanderley Rodrigues Pereira,
declarou que na noite dos fatos encontrava-se em seu quarto, dormindo, quando foi surpreendido pelo som de disparos de arma de fogo
, e que naquela
ocasião, o próprio “Branco”, visivelmente preocupado, havia lhe confidenciado que o acusado pretendia atentar contra sua vida, recomendando que dormissem “com um olho aberto e outro fechado”, em razão de dívida pendente que mantinha com o acusado. Vejamos trecho de seu depoimento:

“(...)
eu estava dormindo nessa parte, eu estava deitado, a porta estava fechada, aí o
B
ranco estava lá dentro do quartinho dele lá e nisso estava ele e o Neri. Nisso eles começaram uma discussão lá
, o Tonho meu irmão saiu lá, falou para eles ‘ó gente, fala baixo aí, pelo amor de Deus, eu quero dormir, né? Que amanhã tenho que trabalhar’ aí o Neri falou ‘aí ó, está vendo? seus amigos já começaram a ficar bravo aí, ó, por causa de falar alto aqui e tal’ aí que eu vi,
só escutei o tiro, porque o meu quarto tem a porta, né? Aí eu só escutei lá o tiro, corri lá, sai lá fora, o
B
ranco já tinha saído correndo, Neri correu atrás e eu catei o Tonho, meu irmão e levei ele para o hospital
, isso aí que eu sei.
Ele acertou só o
B
ranco e acertou o Tonho, meu irmão, no ombro, agora no
B
ranco eu não reparei onde acertou não, porque ele saiu correndo e o Neri correu atrás
(...)
os dois (Neri e Branco) tinham saído um pouco mais cedo, saíram para curtir, beber essas coisas, aí mais tarde chegaram lá em casa, o
B
ranco chegou lá correndo lá e falou assim ‘ó Vando, nós temos que dormir com um olho aberto e outro fechado, porque o Neri quer atirar em mim’ por causa que o
B
ranco estava devendo um dinheiro para o Neri
. Aí o Neri foi um dia, tocou no assunto comigo, falou
‘ó Vando, o
B
ranco está devendo um dinheiro para mim, ele não me pagou e se ele não me pagar, eu vou fazer e ele está desacreditando de mim. Aí se vocês forem entrar no meio, vai sobrar para vocês’ aí depois quietou
. Aí depois,
nesse dia, eles chegaram lá, o
B
ranco chegou lá em casa primeiro passou um pouco o Neri chegou, eles ficou conversando entre eles lá no quarto deles e eu lá dentro do meu quarto, eu garrei no sono e o Tonho ficou lá deitado, mexendo no celular de lá, aí passou um pouco eu escutei o Tonho, meu irmão
, ‘para com isso gente, eu quero trabalhar amanhã eu vou trabalhar, vocês não vai trabalhar, mas eu vou’ aí quietou,
mais tarde já começou a confusão deles dois, do
B
ranco e do Neri, aí o Tonho pegou e saiu e falou ‘o que que é isso?’ porque ele escutou o tiro, aí o Neri virou para o lado do Tonho, eu não sei como foi, e em seguida meteu bala no Tonho, mas primeiro ele acertou o
B
ranco, o
B
ranco saiu correndo gritando. Na hora que eu abri a porta vi meu irmão, Tonho, no chão e o
B
ranco correndo e o Neri atrás
. Sim, porque ele falou assim que ele saiu de dentro do quarto, porque ele escutou o barulho do tiro, ele saiu e falou ‘o que que é isso? para de mão disso!’ aí o Neri atirou nele.
Nós já estávamos sabendo por que o Branco sempre falava, nós falávamos para ele ‘
B
ranco, paga ele,
B
ranco. Você está devendo dinheiro para ele, paga ele, quem deve tem que pagar’. O Neri falava para nós ‘ó, o
B
ranco pegou dinheiro comigo, era para ele ter pagado até antes de ontem e ele não pagou, e se ele não pagar, eu vou acabar fazendo uma besteira com ele (...) (sic)
(id.
290370434
)”

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se a presença de elementos suficientes para a admissibilidade da acusação, notadamente a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria.

A materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência, laudos periciais e demais documentos que atestam as lesões corporais sofridas pelas vítimas, decorrentes de disparos de arma de fogo.

No que se refere à autoria, esta é amparada por diversos elementos de prova, incluindo a confissão prestada pelo réu durante a fase inquisitiva, bem como, os depoimentos colhidos em juízo das vítimas e da testemunha presencial, que apontam de forma coerente e harmônica para a sua responsabilização. As declarações são convergentes quanto à dinâmica dos fatos, à motivação do crime e à conduta dolosa do acusado.

Nesta fase processual, cabe apenas verificar a existência de indícios mínimos que sustentem a decisão de submeter os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim sendo, não se exige comprovação plena ou juízo de certeza acerca da autoria ou das circunstâncias do crime, mas tão somente elementos suficientes para que a matéria seja submetida à apreciação dos jurados, juízes naturais da causa nos crimes dolosos contra a vida.

O conjunto probatório constante dos autos é robusto, indicando a presença dos elementos mínimos necessários para a admissibilidade da acusação.

Dessa forma, concluo que há indícios suficientes da autoria atribuída aos recorrentes em relação ao crime que lhes foi imputado, o que torna inviável o acolhimento da tese de impronúncia. Assim, os recorrentes devem ser submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Registre-se que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, ou que se comprove, cabalmente o elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro

societate
. [...] (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados
analisar
as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

No que se refere ao pedido de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, previstas no § 2o, incisos II e IV, do art. 121 do Código Penal,
a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência das qualificadoras combatidas, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

No caso concreto,
não se verifica qualquer manifesta improcedência que justifique o decote das referidas qualificadoras
.

Em relação ao
motivo fútil
, os elementos constantes nos autos apontam, com indícios suficientes, que o crime teria sido motivado por uma dívida de valor irrisório de aproximadamente R$ 400,00
(quatrocentos reais)
, relacionada ao consumo de entorpecentes. Ainda que a motivação não estivesse vinculada ao contexto de tráfico ou uso de drogas, a desproporção entre a conduta homicida e a suposta dívida, por si só, permite a submissão da tese da futilidade ao crivo do Tribunal do Júri, como possível causa qualificadora.

No tocante ao
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, os depoimentos colhidos demonstram que os disparos foram efetuados de forma repentina, dentro da residência, em momento de aparente tranquilidade, sem que as vítimas pudessem esboçar qualquer reação eficaz. Ressalte-se que, conforme se extrai dos relatos, o acusado teria previamente engatilhado a arma e surpreendido Valdenir com um tiro à queima-roupa, e Antônio foi alvejado ao tentar intervir, sem qualquer preparo para se defender. Tais circunstâncias evidenciam a presença de elementos que indicam a possível incidência da qualificadora.

Dessa forma,
inexistindo manifesta improcedência
,
impõe-se o reconhecimento da competência do Conselho de Sentença
para apreciar e decidir acerca da presença, ou não, das qualificadoras descritas na denúncia.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu

ALNERI MACHADO MARQUES

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025